Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. RECURSO DA AUTORA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA NORMA LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O contribuinte tem direito à isenção do recolhimento do imposto de renda nos casos de doença prevista em lei.
2. Não há como afastar o óbice legal contido no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, para contemplar a autora com a isenção de imposto de renda ainda na ativa.
3. Em se tratando de lei que cria isenção de tributo, não há como se lhe emprestar interpretação extensiva, nos termos do art. 111, II, do CTN.
4. Com a nova sistemática do Código de Processo Civil, não cabe ao magistrado utilizar da equidade quando não existe óbice para a aplicação do § 2o do art. 85 do CPC.
5. Recurso da autora desprovido e do réu provido.